Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0709098-64.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: JULIA CRISTINA CAMPOS ALVARES DA SILVA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.305.359, da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF (Proc. 0715848-68.2020.8.07.0016), com a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRETENSÃO DE NULIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO - DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão de declaração de nulidade de auto de infração e seus consectários cumulada com indenização por danos morais. Narrou a autora que em 07/05/2015 foi autuada por infringência ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Disse ainda que "mesmo tendo invocado seu direito constitucional de não se submeter ao etilômetro, informando que não havia ingerido bebida alcoólica e não demonstrando características de haver ingerido, o agente não possibilitou a realização de teste por meio diverso do etilômetro"; que o agente autuador não teria lhe informado todos os seus direitos e que agiu com abuso de poder. Finalmente, alegou que não teve acesso ao processo administrativo originado por aquele auto de infração que tramitou no Detran/DF e que tampouco recebeu as notificações de autuação e de aplicação da penalidade. 2. A contestação afirma que o agente de trânsito agiu dentro dos limites da legalidade na abordagem da autora; que a autarquia enviou corretamente ambas as notificações (autuação e penalidade) para o endereço cadastrado pela requerente junto àquela autarquia e ponderou não haver fundamento para a reparação por danos morais. 3. Assiste parcial razão ao recorrente. Senão, vejamos. 4. É patente a prescrição da pretensão punitiva estatal. A uma, porque não há prova nos autos tenha a autora sido notificada da infração, pois seu endereço (QL 26, Conjunto 2, Casa 12, Lago Sul/DF) está atualizado no cadastro do Detran/DF (ID Num. 20270691 - Pág. 28), contudo a correspondência correlata foi enviada para endereço distinto (ID Num. 20270691 - Pág. 35), de modo que já transcorreram mais de 5 anos desde a data da autuação em tela, até os dias atuais, sem que o processo administrativo tenha sido concluído. A duas, há mesmo no processo administrativo juntado aos autos pelo réu, o reconhecimento pela Gerência de Controle e Registro de Penalidade do Detran/DF da prescrição da pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID Num. 20270691 - Pág. 55). 5. De outro giro, não há que se falar em irregularidade do auto de infração S002005468, uma vez que, apesar de não ter sido possível a coleta de prova técnica da embriaguez (teste do etilômetro) da autora, o agente descreveu naquele documento sinais físicos característicos de ingestão de bebida alcóolica, quais sejam, olhos vermelhos e hálito etílico (ID Num. 20270691 - Pág. 32). 6. O ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade. Assim, tendo a recorrente se recusado a fazer o teste de alcoolemia e a autoridade de trânsito verificado que a condutora se encontrava com sinais e sintomas de embriaguez, não há como afastar a caracterização do estado de embriaguez previsto no § 2o, do art. 277 do CTB, tampouco a legalidade do ato administrativo. A presunção de validade do ato administrativo é medida que se impõe, e dela decorre a conclusão quanto à correção da medida administrativa, pois não se verifica no documento (Auto de Infração) qualquer ilicitude que o torne inválido ou nulo e não foi apresentada contraprova apta a infirmá-lo. 7. Isto posto, é de se reconhecer operada a prescrição punitiva estatal, como afirmado na origem, contudo, não há nulidade do auto de infração que permanece hígido, assim como seus efeitos, tanto os administrativos (pontuação no prontuário da autora), quanto pecuniário (multa aplicada). Igualmente, como asseverado na origem, e pelos mesmos fundamentos, não vislumbro hipótese de reparação por danos morais. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar em parte a sentença e declarar válido o auto de infração S002005468, bem como seus efeitos para fins de pontuação no prontuário da autora junto ao Detran/DF, bem como relativamente à multa aplicada. Permanecem inalterados os demais termos do julgado. 9. Nos termos do art. 55 da Lei n o 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. A reclamante foi intimada (id 24590474) para indicar i) o valor da causa equivalente à condenação que lhe foi imposta; ii) o auto de infração cuja nulidade requer e a iii) a certidão de publicação do acórdão reclamado, bem como para comprovar a hipossuficiência. Os documentos foram juntados e apresentada emenda à inicial, contemplando o valor da causa (id 24897589). Afirma ser ilegal a autuação na infração do CTB 165 c/c 277, § 3o, com base apenas na constatação visual do agente de trânsito de que a condutora estava sob influência alcoólica, sendo imprescindível a realização de exame de etilômetro ou de sangue. Embasa a alegação no julgamento do REsp 1.111.566/DF, submetido ao rito dos repetitivos – Temas 446 e 447 -. Pede a cassação do acórdão reclamado, com o restabelecimento da sentença. 2. Concedo a gratuidade de justiça pleiteada. A reclamação comporta juízo negativo de admissibilidade. Conforme RITJDFT 18, VI, a reclamação visa a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Trata-se, portanto, de via excepcional para assegurar a observância à jurisprudência qualificada, vinculante, do STJ. Assim, o seu cabimento deve ser interpretado restritivamente, pois nem o CPC nem o Regimento Interno tornaram este Tribunal instância revisora do Juizado Especial. No caso, a reclamante entende que a autuação de condutor de veículo por dirigir sob influência de álcool depende da realização de exame etilômetro ou de exame de sangue, fazendo referência ao REsp 1.111.566/DF (id 24449091). Porém, o aludido repetitivo não guarda congruência com o acórdão reclamado. Com efeito, enquanto a demanda no Juizado versou sobre a infração prevista no CTB 165 c/c 277, § 3o - relativa à direção de veículo sob influência de álcool -, o julgado paradigma discorre sobre à exigência de produção do exame de sangue ou etilômetro para a imputação do crime previsto no CTB 306, senão vejamos: PROCESSUAL PENAL. PROVAS. AVERIGUAÇÃO DO ÍNDICE DE ALCOOLEMIA EM CONDUTORES DE VEÍCULOS. VEDAÇÃO À AUTOINCRIMINAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO PENAL. EXAME PERICIAL. PROVA QUE SÓ PODE SER REALIZADA POR MEIOS TÉCNICOS ADEQUADOS. DECRETO REGULAMENTADOR QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. O entendimento adotado pelo Excelso Pretório, e encampado pela doutrina, reconhece que o indivíduo não pode ser compelido a colaborar com os referidos testes do 'bafômetro' ou do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o qual ninguém é obrigado a se autoincriminar (nemo tenetur se detegere). Em todas essas situações prevaleceu, para o STF, o direito fundamental sobre a necessidade da persecução estatal. 2. Em nome de adequar-se a lei a outros fins ou propósitos não se pode cometer o equívoco de ferir os direitos fundamentais do cidadão, transformando-o em réu, em processo crime, impondo-lhe, desde logo, um constrangimento ilegal, em decorrência de uma inaceitável exigência não prevista em lei. 3. O tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é formado, entre outros, por um elemento objetivo, de natureza exata, que não permite a aplicação de critérios subjetivos de interpretação, qual seja, o índice de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. 4. O grau de embriaguez é elementar objetiva do tipo, não configurando a conduta típica o exercício da atividade em qualquer outra concentração inferior àquela determinada pela lei, emanada do Congresso Nacional. 5. O decreto regulamentador, podendo elencar quaisquer meios de prova que considerasse hábeis à tipicidade da conduta, tratou especificamente de 2 (dois) exames por métodos técnicos e científicos que poderiam ser realizados em aparelhos homologados pelo CONTRAN, quais sejam, o exame de sangue e o etilômetro. 6. Não se pode perder de vista que numa democracia é vedado ao judiciário modificar o conteúdo e o sentido emprestados pelo legislador, ao elaborar a norma jurídica. Aliás, não é demais lembrar que não se inclui entre as tarefas do juiz, a de legislar. 7. Falece ao aplicador da norma jurídica o poder de fragilizar os alicerces jurídicos da sociedade, em absoluta desconformidade com o garantismo penal, que exerce missão essencial no estado democrático. Não é papel do intérprete-magistrado substituir a função do legislador, buscando, por meio da jurisdição, dar validade à norma que se mostra de pouca aplicação em razão da construção legislativa deficiente. 8. Os tribunais devem exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade das leis, deixando ao legislativo a tarefa de legislar e de adequar as normas jurídicas às exigências da sociedade. Interpretações elásticas do preceito legal incriminador, efetivadas pelos juízes, ampliando-lhes o alcance, induvidosamente, violam o princípio da reserva legal, inscrito no art. 5o, inciso II, da Constituição de 1988: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1111566/DF, Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Seção, julgado em 2012) Confira-se, por oportuno, entendimento do STJ acerca da infração administrativa prevista no CTB 165: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TR NSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, § 3o, C/C O ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. I - Trata-se de ação declaratória de nulidade de multa de trânsito, combinada com pedido de tutela antecipada, objetivando acolhimento da pretensão anulatória do Auto de Infração n. T045340517, bem assim do Procedimento DPRF n. 08659.017245/2012-95, com a consequente declaração de insubsistência de multa e demais penalidades, notadamente a suspensão do direito de dirigir. O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento ao recurso de apelação da União, reformando a decisão monocrática de procedência da ação. II - Em relação à alegação de dissídio jurisprudencial na interpretação dos arts. 165 e 277, § 3o, do CTB, sem razão o particular recorrente, visto que o atual entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que, dada a natureza administrativa da sanção, a simples recusa na realização do teste de alcoolemia é suficiente a caracterizar a incidência da penalidade prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme determina o § 3o, do art. 277, do mesmo comando normativo. Nesse sentido: REsp n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. III - Oportuno consignar que a singularidade das infrações estabelecidas nos referidos dispositivos legais, as quais, apesar de estabelecerem a aplicação de idêntica penalidade, divergem quanto à conduta tipificadora. IV - Nesse sentido, apesar de o § 3o do art. 277 do CTB estabelecer ao motorista que se recusar aos exames que permitam certificar a influência de álcool, as mesmas penalidades previstas no art. 165, tem-se que a aplicação das penalidades previstas neste art. (165) não torna presumida a embriaguez tipificadora daquele dispositivo (art. 277, § 3o), pois corresponde à infração de trânsito diversa. V - Assim, no caso sub judice, sendo incontroversa a recusa do recorrido na realização do teste de etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcoólica, cabível a aplicação das sanções do art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido: REsp n. 1.720.060 / RJ, Relator(a) Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgamento em 27/11/2018, DJe 6/12/2018; REsp n. 1.758.579 / RS, Relator(a) Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgamento em 13/11/2018, DJe 4/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.719.584 / RJ, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 8/11/2018, DJe 29/11/2018. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1866283/PR, Min. Francisco Falcão, T 2, julgado em 2020) -grifei- Portanto, a inicial não descreve divergência, sequer em tese, entre o acórdão da Turma Recursal e jurisprudência qualificada do STJ porventura relativa à matéria julgada. Atente-se para a pacífica jurisprudência da Câmara de Uniformização: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O cabimento da Reclamação exige a demonstração de precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, ou a divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. (Ac. 1.271.562, Desa. Carmelita Brasil, julgado em 2020). Em verdade, a pretensão da reclamante implica tentativa de reforma do decisum, não se prestando a reclamação como sucedâneo recursal. O seu inconformismo com relação ao acórdão não autoriza a revisão por esta Câmara. 3. Posto isso, indefiro a Reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Advirto para a possibilidade, em tese, da aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o, e no 1.026, § 2o. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de julho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator